Tribunal: TJMT
Processo: 1019651-55.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019651-55.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIMONE ALVES DELGADO AYRES - CPF: 014.430.811-83 (APELANTE), RODRIGO TOBIAS CHAVES DA SILVA - CPF: 045.644.001-18 (ADVOGADO), APARICIO MEDINA FILHO - CPF: 146.923.331-20 (APELADO), ANA GERMANA DE MORAES - CPF: 818.942.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. PARTILHA DE BENS. COMPROVAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DO CÔNJUGE. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM RÉPLICA. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. DIREITO À MEAÇÃO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso cumulada com pedido de tutela de evidência, na qual foi reconhecido o direito à meação do autor relativamente a valores investidos em bens registrados em nome da requerida, com a decretação do divórcio e partilha dos bens com base em provas documentais.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal abrange: (i) a possibilidade de revogação da justiça gratuita concedida ao autor, diante de suposta incompatibilidade entre sua renda e o benefício; (ii) a necessidade de retificação do valor da causa; (iii) a validade da sentença com base em documentos apresentados na fase de réplica, sem suposta concessão de prazo para manifestação da parte contrária, alegando-se cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A percepção de rendimentos mensais pelo autor não afasta, por si só, a presunção legal de insuficiência financeira para fins de justiça gratuita, conforme art. 99, §3o, do CPC. Inexistência de elementos hábeis para infirmar a presunção de veracidade da declaração.

A retificação do valor da causa, embora discutível à luz dos pedidos patrimoniais acumulados, não implicou prejuízo concreto à parte apelante, especialmente diante da concessão da gratuidade processual.

A documentação apresentada em réplica foi oportunamente acessível à parte contrária, que, mesmo intimada para se manifestar posteriormente acerca das provas, optou pelo silêncio e postulou o julgamento antecipado, configurando preclusão e afastando alegações de nulidade ou cerceamento de defesa.

Os documentos juntados comprovaram a efetiva contribuição financeira do autor para benfeitorias e aquisição de bens em nome da requerida, o que justifica a meação reconhecida na sentença, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É válida a juntada de documentos em réplica, desde que assegurado o contraditório e garantida a oportunidade de manifestação da parte contrária.

2. A comprovação de investimento direto e comprovado em bens adquiridos ou melhorados durante o casamento, mesmo sob regime de separação obrigatória de bens, autoriza o reconhecimento do direito à meação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, §6o; CPC, arts. 99, §3o, 341, 434, 435 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.348.536/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 25.03.2014; STJ, REsp 1.348.536/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 27.10.2015.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Simone Alves Delgado Ayres
contra a sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Divórcio Litigioso c/c Tutela de Evidência
ajuizada por
Aparício Medina Filho
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a sentença decretou o divórcio das partes, reconheceu o direito à meação do autor quanto a determinados investimentos realizados em bens registrados em nome da requerida e manteve a gratuidade da justiça concedida, condenando ambas as partes, em razão da sucumbência recíproca, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, na forma do art. 85, §2o, do CPC, observada a gratuidade deferida.

Em suas razões de apelação, a requerida/apelante suscita, em preliminar, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao apelado, sustentando incompatibilidade entre sua condição financeira e a benesse. Alega, ainda, a necessidade de alteração do valor atribuído à causa, por entender que não corresponde ao proveito econômico efetivamente perseguido. No mérito, sustenta nulidade da sentença por ter se baseado em provas juntadas tardiamente, em fase de réplica, em afronta aos arts. 434 e 435 do CPC, sem abertura de prazo para manifestação, configurando cerceamento de defesa. Defende, por consequência, que os documentos sejam desconsiderados, com julgamento de improcedência do pedido de ressarcimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que: i) seja reconhecida a preclusão das provas apresentadas em momento inoportuno, com a improcedência dos pedidos patrimoniais; ii) subsidiariamente, seja declarada a nulidade da sentença; iii) seja revogada a justiça gratuita deferida ao autor, ou determinada sua comprovação mediante extratos bancários; e iv) seja retificado o valor da causa.

Embora regularmente intimado, o apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 301338006.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de Ação de Divórcio Litigioso proposta por Aparicio Medina Filho, em face de Simone Alves Delgado Medina.

Extrai-se da inicial, que as partes celebraram o casamento, em 11 de outubro de 2018 (id. 155537194), sob o regime da separação obrigatória de bens, sem pacto antenupcial, bem como que estão separados de fato, desde abril de 2024.

Inferiu-se que o relacionamento teve início após a separação do primeiro casamento, e se consolidou com a coabitação no imóvel da requerida, localizado no Bairro Santa Rosa, em Campo Verde/MT, que se encontrava em situação precária.

Aduziu o autor que assumiu todas as dívidas da residência, realizando diversas benfeitorias estruturais e custeando ampliação, móveis e área de lazer.

Informou, ainda, que adquiriu, com recursos próprios, dois terrenos no loteamento Aqua Ville em nome da requerida, bem como efetuou significativo investimento, superior a R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), em um espaço de festas denominado Gran Ville II, cujas parcelas mensais giravam em torno de R$ 600,00 (seiscentos reais), também em nome da requerida.

Alegou que, ao longo do casamento, acumulou dívidas bancárias e empréstimos consignados para atender às exigências e compromissos assumidos pela requerida, caracterizando situação de exploração financeira.

Sustentou que, após, esgotar os recursos financeiros, foi abandonado pela requerida, sendo obrigado a sair do lar conjugal, apenas, com suas vestes e buscar abrigo na residência de um dos filhos.

Por fim, pugnou pela procedência da ação com decretação do divórcio, com a modificação do nome da requerida e a partilha do patrimônio comum.

Foi antecipado, por decisão interlocutória, o divórcio, tendo em vista a natureza potestativa do pedido (id. 155840348).

O pedido de modificação do regime de bens foi indeferido, com orientação para eventual ajuizamento de ação autônoma.

A requerida Simone Alves Delgado Medina apresentou contestação no id. 159440913, apresentando impugnação ao pedido de gratuidade da justiça, impugnando os pedidos patrimoniais e negando a existência de esforço comum nos investimentos apontados. Afirmou, ainda, que deseja retomar o nome de solteira.

O autor apresentou réplica à contestação, reiterando os fundamentos da inicial e acostando nova documentação, inclusive, extratos bancários e comprovantes de transferências realizadas, em benefício da requerida (id. 162905513).

A digna representante do Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito (id. 163505281).

A sessão de mediação restou prejudicada, diante da ausência da parte requerida (id. 174173431).

Foi expedido o mandado de averbação do divórcio no id. 179434651. Instadas a manifestarem, tanto a parte autora quanto a requerida pugnaram pelo julgamento antecipado da ação (id. 187914796 e id. 188422543).

Em seguida, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a ação e, via de consequência, confirmando a tutela provisória concedida, decretou o divórcio de Aparicio Medina Filho e Simone Alves Delgado Medina, com amparo no art. 226, §6o, da Constituição Federal e art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive, o regime de bens.

Ademais, reconheceu o direito à meação do autor, nos moldes descritos, com amparo no art. 487, I, do CPC. Concedeu o pedido de gratuidade processual formulado pela requerida e ainda, ante à sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de metade das custas e despesas processuais cada um, bem como de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC, suspendendo a exigibilidade da cobrança por serem beneficiários da justiça gratuita.

Contra a sentença, insurge-se a requerida, suscitando em preliminar, a revogação do benefício da justiça gratuita concedido ao autor, ora apelado, ante a incompatibilidade entre sua condição financeira e a benesse.

Alega a necessidade de alteração do valor atribuído à causa, por entender que não corresponde ao proveito econômico efetivamente perseguido.

No mérito, sustenta a nulidade da sentença por ter se baseado em provas juntadas tardiamente, em fase de réplica, em afronta aos arts. 434 e 435 do CPC, sem abertura de prazo para manifestação, configurando cerceamento de defesa. Defende, por consequência, que os documentos sejam desconsiderados, com julgamento de improcedência do pedido de ressarcimento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que: i) seja reconhecida a preclusão das provas apresentadas em momento inoportuno, com a improcedência dos pedidos patrimoniais; ii) subsidiariamente, seja declarada a nulidade da sentença; iii) seja revogada a justiça gratuita deferida ao autor, ou determinada sua comprovação mediante extratos bancários; e iv) seja retificado o valor da causa.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz analisar as preliminares suscitadas.

A apelante requer
a revogação da gratuidade concedida ao autor
, sob alegação de que sua renda é incompatível com a benesse. Todavia, como bem observou a sentença, a simples percepção de rendimentos líquidos em torno de R$ 5.000,00 não descaracteriza, por si só, a presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.

Ademais, o entendimento jurisprudencial consolidado, inclusive, é no sentido de que a concessão da gratuidade não exige miserabilidade, bastando que o pagamento das custas comprometa a subsistência digna do beneficiário.

Além disso, insta consignar que incumbia à apelante produzir elementos concretos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de insuficiência apresentada, o que não ocorreu. Desse modo, não se evidencia fundamento idôneo para a revogação do benefício. Portanto,
rejeito a preliminar
suscitada.

Quanto a
alteração do valor da causa,
d
efende a apelante que o valor deveria refletir o patrimônio discutido, estimado em R$ 358.427,04, e não R$ 100,00, como atribuído.

Todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que, em ações de estado, como o divórcio, o valor da causa pode ser simbólico, salvo quando houver cumulação com pedidos patrimoniais, hipótese em que se deve considerar o proveito econômico pretendido. No caso, houve efetivamente discussão sobre ressarcimentos de valores e investimentos realizados em imóveis, o que confere plausibilidade à tese de majoração.

Entretanto, a modificação do valor da causa em sede recursal apenas teria repercussão prática em relação às custas, sem influência no mérito da lide. Diante da gratuidade deferida ao autor e da ausência de recolhimento complementar exigível da apelante, entendo não haver prejuízo relevante a justificar a reforma da sentença nesse ponto. Logo,
rejeito também esta preliminar
.

Superada tais questões, insta consignar que a controvérsia recursal cinge-se à validade das provas documentais apresentadas pelo autor em sede de réplica, que fundamentaram, em parte, o reconhecimento de seu direito à meação.

In casu
, é incontroverso que tais documentos foram apresentados
em sede de impugnação à contestação
. Contudo, após a sua juntada, a parte requerida, ora apelante, foi devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que após a juntada dos documentos em sede de impugnação a contestação, ainda houve a designação de audiência de conciliação, onde restou prejudicada a ausência da parte requerida, aqui apelante. Sendo assim, a apelante teve inúmeras oportunidades para manifestar-se acerca dos documentos acostados pelo autor/apelado em sede de impugnação à contestação, contudo, embora tenha manifestado pelo julgamento antecipado, nada falou sobre os referidos documentos, deixando de impugná-los antes de proferida a sentença.

Nesse contexto, não há falar em violação ao contraditório ou em decisão surpresa. Ao revés, verifica-se que a apelante teve a oportunidade processual adequada de se insurgir contra a documentação apresentada, mas optou por permanecer silente, incidindo, por conseguinte, o disposto no art. 341 do CPC, que impõe ao réu o dever de impugnação específica dos fatos alegados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a juntada de documentos em réplica ou em impugnação à contestação é admitida, desde que oportunizado o contraditório, como efetivamente ocorreu na hipótese.

Portanto, não procede a alegação de nulidade da sentença por utilização de documentos supostamente intempestivos. Ao contrário, o juízo de primeiro grau agiu em conformidade com os princípios do devido processo legal e do contraditório, valorando elementos probatórios cuja regularidade foi assegurada pelo comportamento processual da própria apelante.

Dessa forma, resta hígida a fundamentação da sentença quanto ao reconhecimento da contribuição financeira do autor em benfeitorias e despesas que resultaram em acréscimo patrimonial da requerida, justificando o ressarcimento parcial reconhecido na origem.

Ante o exposto, considerando os fundamentos acima, verifico que a sentença recorrida merece ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 24 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025